Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700640-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRASILINA RODRIGUES DE ALMEIDA NETA COSTA, EULALIA DE FREITAS VIANA, HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 67775168 interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão ID 215726450 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública que, nos autos do processo de no 0716549-81.2024.8.07.0018 ajuizado por BRASILINA RODRIGUES DE ALMEIDA NETA COSTA, EULALIA DE FREITAS VIANA e HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE em desfavor da parte agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Fazenda Pública, mantendo a "incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros)" com fundamento na Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o". Sem preparo recursal. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. O pedido para limitar os efeitos imediatos da decisão impugnada requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto do perigo de dano. Contudo, verifica-se a ausência do primeiro requisito elencado, tendo em vista os posicionamentos reiterados desta Turma no sentido de que a incidência da taxa SELIC sobre o montante consolidado a partir da EC no 113/2021 "não se trata de cumulação de índices, mas de mera sucessão na aplicação de índices diversos em decorrência da alteração legislativa no decurso do tempo do débito". Confiram-se, a propósito, os acórdãos de no 1950343, no 1954041, no 1950335 e no 1950371, dentre outros. Diante disso, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se as partes Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes a juntada da documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital